Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-94.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CARDOSO REBELO
Órgão julgador: RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CARDOSO REBELO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ELEITORAL – PESQUISA ELEITORAL – DIVULGAÇÃO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL -
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA – MULTA ELEITORAL – REDUÇÃO AO
MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSBSTITUIÇÃO POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A divulgação de pesquisa eleitoral em perfil de rede social, sem o necessário
registro, viola o disposto no art. 33 da Lei nº 9.504/97 e sujeita o responsável à
multa prescrita no § 3º do referido dispositivo legal.
2. Diante da inexpressiva repercussão que a publicação da pesquisa obteve no
perfil do recorrente, mostra-se adequada a redução do valor para o mínimo legal,
qual seja o de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos
termos do artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2020.
3. Considerando a natureza administrativa da multa eleitoral, é juridicamente
impossível a pretendida substituição por prestação de serviços à comunidade ou
por qualquer outra pena restritiva de direito, por absoluta ausência de previsão
legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Num. 8636466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por CARLOS ALBERTO CARDOSO
RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, nos
autos de Representação Eleitoral, movida pelo PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO em face de CARLOS ALBERTO CARDOSO RIBEIRO, pela qual foram julgados
procedentes os pedidos, para o fim de impor ao representado multa no valor de R$ 60.000,00
, pela prática da conduta de
(sessenta mil reais)
divulgação de pesquisa eleitoral sem o
(art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97); bem como
prévio registro
determinar o encaminhamento de
, a fim de que seja instaurado inquérito policial
cópia integral destes autos à Polícia Federal
com vistas à apuração da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 9.504/97,
por parte do representado.
Em suas razões recursais (ID 7951666), argumenta, em síntese, que:
não possui condições de arcar com o valor da condenação, poi

Inteiro teor:
31/07/2020
Número: 0600008-94.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600008-94.2020.6.16.0155
Assuntos: Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta,
Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação com pedido de liminar nº
0600008-94.2020.6.16.0155 que julgou procedente a representação para impor ao representado,
Carlos Alberto Cardoso Rebelo, multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pela prática da
conduta de divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro (art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97) e
determinar o encaminhamento de cópia integral destes autos à Polícia Federal, a fim de que seja
instaurado inquérito policial com vistas à apuração da prática, em tese, do crime tipificado no art.
33, § 4º, da Lei 9.504/97. (Representação com pedido liminar, interposta pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB em face de Carlos Alberto Cardoso Rebelo, alegando em síntese que
o representado divulgou, em 5/4/2020, por meio de seu perfil, no Facebook, uma pesquisa eleitoral
referente à eleição majoritária de Piraquara/PR, a fim de induzir em erro os eleitores; trechos
veiculados: ...O jogo está aberto e por enquanto não tem nada definido. Galvão 11% João
Guilherme 14% Josimar 28% Gabão 8% Capitão 6% ...; Recurso com pedido de que seja recebido
no duplo efeito)
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS ALBERTO CARDOSO REBELO (RECORRENTE)
RODRIGO JOSE PIRES (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(RECORRIDO)
CLEVERSON GREBOGGI CORDEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
86364
66
17/07/2020 18:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.158
RECURSO ELEITORAL 0600008-94.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CARDOSO REBELO
- OAB/PR78261
ADVOGADO: RODRIGO JOSE PIRES
RECORRIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
- OAB/PR0055179A
ADVOGADO: CLEVERSON GREBOGGI CORDEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
EMENTA
ELEITORAL – PESQUISA ELEITORAL – DIVULGAÇÃO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL -
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA – MULTA ELEITORAL – REDUÇÃO AO
MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSBSTITUIÇÃO POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A divulgação de pesquisa eleitoral em perfil de rede social, sem o necessário
registro, viola o disposto no art. 33 da Lei nº 9.504/97 e sujeita o responsável à
multa prescrita no § 3º do referido dispositivo legal.
2. Diante da inexpressiva repercussão que a publicação da pesquisa obteve no
perfil do recorrente, mostra-se adequada a redução do valor para o mínimo legal,
qual seja o de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos
termos do artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2020.
3. Considerando a natureza administrativa da multa eleitoral, é juridicamente
impossível a pretendida substituição por prestação de serviços à comunidade ou
por qualquer outra pena restritiva de direito, por absoluta ausência de previsão
legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Num. 8636466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por CARLOS ALBERTO CARDOSO
RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, nos
autos de Representação Eleitoral, movida pelo PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO em face de CARLOS ALBERTO CARDOSO RIBEIRO, pela qual foram julgados
procedentes os pedidos, para o fim de impor ao representado multa no valor de R$ 60.000,00
, pela prática da conduta de
(sessenta mil reais)
divulgação de pesquisa eleitoral sem o
(art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97); bem como
prévio registro
determinar o encaminhamento de
, a fim de que seja instaurado inquérito policial
cópia integral destes autos à Polícia Federal
com vistas à apuração da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 9.504/97,
por parte do representado.
Em suas razões recursais (ID 7951666), argumenta, em síntese, que:
não possui condições de arcar com o valor da condenação, pois o valor
aplicado supera e muito o valor de seus vencimentos mensais, que hoje giram em torno
de R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) tendo assim sua renda comprometida por
auxiliar nos gastos com seu tratamento de sua esposa, que está com câncer;
não existe a circulação de nenhuma pesquisa eleitoral fraudulenta, na
verdade o que se viu circular nas redes sociais (Facebook), foi à existência de uma
enquete fora do período eleitoral;
não possui interesse algum na divulgação da referida enquete, pois não é
filiado a nenhum partido político e muito menos tem o interesses de disputar o pleito de
2020;
não existe nenhuma proibição para realização de enquetes eleitorais, antes
do período eleitoral previsto no citado art. 36, Lei 9.504/97, qual seja 15 de agosto do ano
eleitoral;
não soube se expressar ou diferenciar, quando em debates em sua página
pessoal, tentou justificar a enquete trazida aos autos.
Ao final, requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso para
reformar a sentença, julgando improcedente a representação. Subsidiariamente, requer que,
caso seja mantida a condenação, seja aplicada uma pena alternativa, como prestação de
serviços à comunidade, ou algo mais adequado ou, ainda, que em caso de mantida a
condenação, seja considerada a vulnerabilidade financeira do requerente a fragilidade da
Num. 8636466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

saúde de sua esposa, a fim de que a multa seja aplicada de forma proporcional com sua
realidade uma vez não se tratar de empresa ou partido político.
O representante PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
apresentou contrarrazões (ID 7952316), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, argumentando, em síntese, que restou amplamente provado nos autos de que o
recorrente utilizou-se de seu perfil particular da rede social FACEBOOK, para transmitir a
diversos eleitores de Piraquara suposto percentual de pesquisa eleitoral, sem qualquer registro
perante o Tribunal Regional Eleitoral, apesar de ter pleno conhecimento de que as pesquisas
deveriam ser registradas junto ao TRE e, dessa forma, trouxe instabilidade democrática,
causando danos aos eleitores e aos futuros candidatos, ao imputar números altos a quem bem
entendeu e números baixos aos demais, privilegiando um em detrimento de outros, sem
qualquer prova técnica de pesquisa eleitoral, configurando verdadeira fraude eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 8038166), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

II – VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, o recurso merece parcial provimento, unicamente para reduzir o valor
da multa.
Contextualizando os fatos, verifica-se que o recorrente promoveu em seu perfil da
rede social FACEBOOK a publicação de supostas intenções de votos, relativas as próximas
eleições a se realizarem no município de Piraquara/PR, nos seguintes termos:

Num. 8636466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

Aduz o recorrente que, em verdade, não se tratou de uma pesquisa eleitoral, mas
de mera enquete.
Não obstante a negativa do recorrente, analisando-se os
constantes da
prints
petição inicial e também reproduzidos em sede contrarrazões - cuja autenticidade não foi
questionada – observa-se que o próprio recorrente, em respostas a comentários feitos por
outros usuários da rede à sua publicação, afirmou expressamente que os dados divulgados
seriam de uma “
”, conforme os seguintes comentários a seguir destacados:
pesquisa eleitoral

"nesse momento não está liberada ainda as pesquisas eleitorais, mas sabemos que
,
institutos de pesquisa são contratados em off essa pesquisa é recente foi feito para
(...) se eu tivesse acesso a outros números teria colocado sem
prefeito e vereadores
problema". (p. 13, ID 7950016, com destaque nosso)

" A possibilidade de alguém de Piraquara ser entrevistado por um
,
instituto de pesquisa
de fato, é baixíssima. O Brasil tem quase 150 milhões de eleitores. E uma
de
pesquisa
abrangência nacional pode ter apenas 400 entrevistados. Ainda assim, a metodologia das
assegura que os poucos que foram ouvidos representam todo o eleitorado com
pesquisas
elevado grau de precisão. Isso ocorre porque os
fazem a chamada
institutos de pesquisa
. Ou seja, selecionam um grupo de pessoas que
estratificação da amostra de eleitores
representa o eleitorado por sexo, faixa etária, escolaridade, renda e região em que mora. A
. Os
montagem da amostra da pesquisa é feita com dados oficiais do IBGE e do TSE
resultados da pesquisa representam o eleitorado porque existe um relação
estatisticamente comprovada entre determinado estrato social com as intenções de voto
desse segmento social'
geralmente eles
no caso dessa última pesquisa realizada
colocam os candidatos que estão pontuando, mais acredito que até a eleição outras
na cidade irão ocorrer'
pesquisas
em pesquisas anteriores a qual tive acesso o
candidato da situação estava com percentual bem a frente dos demais candidatos'
venho observando que a diferença vem diminuindo' só publiquei os dados que tive
Num. 8636466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

até porque também torço por uma cidade
acesso sem manipular para nenhum lado'
melhor para todos". (p. 20, ID 7950016, com destaques nossos)

Ainda que o recorrente afirme que não soubera se expressar ou diferenciar os
termos “enquete” e “pesquisa” ao utilizar a expressão “pesquisa” quando realizou tais
comentários em sua página pessoal, não há como acolher-se tal justificativa, pois claramente
se constata que até mesmo tentou explicar e defender a metodologia e credibilidade dos
, dando a entender tratar-se de “pesquisa interna” a qual teve acesso,
institutos de pesquisas
fazendo, inclusive, comparações dos resultados com “pesquisas internas” anteriormente
realizadas.
Logo, além de publicar percentuais de supostas intenções de votos - sem fazer
qualquer destaque de que seriam resultados de mera sondagem informal -, claramente teve a
intenção de incutir naqueles que a visualizassem tratar-se de pesquisa realizada com rigor
técnico-científico, afastando a possibilidade de tratar-se de divulgação de resultados de mera
enquete.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL. PUBLICAÇÃO NO
CONHECIMENTO E
FACEBOOK. MULTA DEVIDA. ART. 33, § 3º, LEI N.º 9.504/97.
DESPROVIMENTO DO RECURSO ELEITORAL.
1. A alegação de configuração de enquete ou pesquisa eleitoral não pode ser analisada
quando se tratar de inovação recursal, já que não foi trazida na contestação, o que viola o
art. 342, do Código de Processo Civil.
2. E ainda que assim não fosse, não há como considerar a postagem como enquete,
uma vez que não há qualquer informação que indique que o gráfico representativo
do percentual de intenção de votos por candidato foi feito a partir de uma coleta
informal de dados.
(...)
6. Desprovimento do recurso eleitoral para manter a sentença que condenou o Recorrente
à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), ressalvado
meu entendimento pessoal.
(TRE-MA - RECURSO ELEITORAL n 39348, ACÓRDÃO n 20651 de 02/05/2018,
Relator(aqwe) DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo 91, Data 18/05/2018, Página 6, com destaques nossos)

RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PLEITO MUNICIPAL. PESQUISA DE
CARÁTER ELEITORAL. DIVULGAÇÃO EM PERFIL DA REDE SOCIAL FACEBOOK.
NÃO MENÇÃO DE SE TRATAR DE ENQUETE. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO
.
NA JUSTIÇA ELEITORAL. PENALIDADE DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL
ARTS. 33, § 3.º, E 34, §§ 2.º E 3.º, DA LEI N.º 9.504/1997. NORMA OBJETIVA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Num. 8636466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

Enquanto a pesquisa para a sua divulgação requer o prévio registro na Justiça
Eleitoral das informações elencadas nos incisos I a VII do art. 33 da Lei n.º
9.504/1997 e a utilização de métodos científicos para interpretação dos dados
coletados, a enquete, por constituir uma coleta informal de dados, muito menos
rigorosa em relação ao âmbito, à abrangência e ao método adotado, não necessita
ser registrada para que seja divulgada, bastando contudo que conste explicitamente
na sua divulgação tratar-se de enquete ou de mera sondagem, sem o que será
considerada como pesquisa eleitoral sem registro, atraindo a aplicação de sanção
pela sua divulgação.
A divulgação de um gráfico circular dividido por cores indicando um percentual em
cada divisão, acompanhado de legenda com os nomes dos prováveis candidatos e a
cor correspondente ao gráfico, sem nenhuma menção de que os dados ali
constantes foram obtidos mediante enquete ou sondagem e tampouco que se refere
à pesquisa registrada previamente na Justiça Eleitoral, conclui-se tratar de
divulgação de pesquisa sem registro.
(...)
Sendo desnecessário aferir se a divulgação da pesquisa eleitoral teve potencialidade para
afetar o equilíbrio das eleições, não incide os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a aplicação da multa.
Tendo sido aplicada a penalidade de multa em valor mínimo legal prevista na legislação
específica, não há que se falar em redução ante a falta de previsão legal.
Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TRE/MS - RECURSO ELEITORAL n 4218, ACÓRDÃO n 4218 de 21/09/2016, Relator
LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 21/09/2016, com destaques nossos)

Com efeito, visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, o
artigo 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece quais as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral e,
por sua vez, o art. 10 da citada Resolução também prevê as informações que obrigatoriamente
devem constar com a divulgação das pesquisas.
No entanto, a divulgação dos resultados mencionados na publicação impugnada
não observou os requisitos dispostos no art. 10 da Resolução-TSE n° 23.600/2020, atinentes à
necessidade de informações quanto ao período de realização da coleta de dados, quem
contratou e o número de registro da pesquisa, o nome da entidade e empresa que realizou,
entre outros.
Sendo assim, o artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 é claro ao estabelecer que “a
divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
”. A norma
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR
sancionatória também é replicada pelo artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2020, qual já
traz os valores mínimo e máximo da multa convertidos para a moeda oficial vigente:

Num. 8636466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais) (Lei n° 9.504/1997, arts. 33, § 30, e 105, § 20).

A jurisprudência consolidou entendimento de que a publicação de pesquisas não
registradas em redes sociais também configura a infração prevista no artigo 33, § 3º da Lei nº
9.504/1997.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR. PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK
DE PESQUISA NÃO REGISTRADA NA JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 33 DA LEI
9.504/97. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL, NA LINHA DE QUE A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
SEM O PRÉVIO REGISTRO DAS RESPECTIVAS INFORMAÇÕES RESULTA NA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGA
APLICAÇÃO DE MULTA
PROVIMENTO AO AGRAVO.
1. Hipótese em que a Corte Regional, a partir da análise do conjunto de elementos do caso
em concreto, entendeu pela irregularidade da publicação de pesquisa eleitoral em página
no Facebook, uma vez que não registrada devidamente.
2. Consta do acórdão que o agravante efetivamente divulgou em rede social na
, sendo impossível, sem o reexame de fatos e
internet pesquisa eleitoral sem registro
provas dos autos, acolher a sua argumentação de que apenas teria compartilhado as
informações.
3. A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que a norma proibitiva abrange ambas as
condutas (divulgar ou compartilhar), haja vista que a lei busca evitar que seja tornada
pública pesquisa que não obedeça às exigências legais, pouco importando eventual
divulgação prévia (REspe 546-95/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.10.2017).
4. A decisão agravada não merece reforma, visto que alicerçada em fundamentos idôneos.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 81739, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 11/06/2018, Página 26-27, com
destaques nossos)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PESQUISA ELEITORAL. FACEBOOK.
DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 33, § 3º, DA
LEI 9.504/97).
1. Esta Corte já decidiu que todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem
prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive aqueles que compartilham, no
Facebook, pesquisa originalmente publicada por terceiro, estão sujeitos ao
pagamento de multa, nos termos do § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97. Precedentes.
Num. 8636466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

2. A finalidade da norma é tutelar a vontade do eleitorado, impedindo que sejam
influenciados por publicações inverídicas e falsas, a comprometer o equilíbrio da disputa
eleitoral.
(...)
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 53821, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 08/06/2018, Página 110,
com destaques nossos).

De outro turno, observa-se que, ainda que o recorrente à época da postagem
tivesse cerca de 1.887 amigos na rede social Facebook, a publicação impugnada obteve
apenas 12 curtidas, 62 comentários e 2 compartilhamentos (conforme
constante das
print
contrarrazões), o que revela inexpressiva repercussão perante o eleitorado do município de
Piraquara, que, nas eleições de 2018, era composto por 62.695 eleitores aptos.
Destaca-se também que a publicação foi realizada em data de 05 de abril de
2020, data em que sequer haviam sido realizadas as convenções partidárias, sem qualquer
definição quanto aos candidatos que efetivamente participarão da disputa e com praticamente
seis meses de antecedência das eleições, indicando baixa probabilidade de influir no
convencimento do eleitorado.
Contudo, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que é irrelevante o
número de pessoas alcançado pela divulgação e eventual influência no equilíbrio da disputa
eleitoral.
Nesse sentido:
“Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. Pesquisa eleitoral. Divulgação sem prévio
registro. 1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça
Eleitoral, em grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei
. 2. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
9.504/97
registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97, basta que tenha
sido dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas
3. O
alcançado pela divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.
acórdão desta Corte, proferido no julgamento do REspe 74-64, rel. Min. Dias Toffoli, DJE
de 15.10.2013 -no qual se assentou que a emissão de opiniões políticas em páginas
pessoais de eleitores no Facebook ou no Twitter não caracteriza propaganda eleitoral -,

não se aplica aos casos de pesquisa eleitoral, sem prévio registro [...]” (TSE - (Recurso
Especial Eleitoral nº 10880, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 17/08/2017) com destaques nossos)

Vale destacar o seguinte trecho extraído do voto condutor da decisão acima
indicada:
Num. 8636466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

“Ademais, reitero que o ad. 33, § 30, da Lei 9.504/97 dispõe que, para a incidência da
multa, é suficiente a divulgação da pesquisa sem que tenha sido anteriormente registrada
perante a Justiça Eleitoral. Não estabelece, portanto, a necessidade de que a pesquisa
tenha sido divulgada para um grande número de pessoas, nem de que tal conduta tenha
tido influência no equilíbrio da disputa eleitoral. Basta que tenha sido dirigida para
conhecimento público, o que significa dizer que veiculada para atingir um grupo de
pessoas, ainda que numericamente indeterminado”.

No tocante à quantificação da multa, porém, tem razão o recorrente ao sustentar
que e é excessivo e comporta redução, ainda que não na extensão pretendida, já que é
inviável redução para valor “proporcional” aos rendimentos do recorrente, tendo em vista que
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são inaplicáveis para fixar da multa em
valor aquém do mínimo legal.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR. PRÉVIO REGISTRO.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...) 3. A Corte de origem, instância exauriente na análise do acervo probatório dos autos,
firmou que o ora agravante divulgou, em sua página pessoal no Facebook, pesquisa
. (...)
sem prévio registro na Justiça Eleitoral, em ofensa ao art. 33 da Lei nº 9.504/97
Nos termos do entendimento firmado neste Tribunal Superior, a divulgação de
pesquisa eleitoral em perfil de rede social, sem o necessário registro nesta Justiça
especializada, viola o disposto no art. 33 da Lei nº 9.504/97 e sujeita o responsável à
.7. (...). 8.
multa prescrita no § 3º do referido dispositivo legal
Já decidiu esta Corte
que "os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são inaplicáveis para
reduzir o valor da multa imposta na espécie, uma vez que não se admite a fixação da
(AgR-AI nº 32389/RJ, Rel. Min. Henrique
multa em valor aquém do mínimo legal”
Neves, DJe de 21.10.2014)" (AgR-AI nº 3358-32/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7.3.2016).
(...) 10. Agravo regimental desprovido. (TSE - Agravo de Instrumento nº 24435, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 05/08/2019, Página 131, com destaques nossos)

Desse modo, em face, sobretudo, da inexpressiva repercussão que a publicação
da pesquisa obteve no perfil do recorrente, impõe-se a redução do valor para o mínimo
.
legal, qual seja, R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais)
Anota-se que, considerando a natureza administrativa da multa eleitoral e em
observância ao princípio da tipicidade, é juridicamente impossível a pretendida substituição por
prestação de serviços à comunidade ou por qualquer outra pena restritiva de direito, por
absoluta ausência de previsão legal.
Num. 8636466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

Destaque-se que as multas eleitorais não satisfeitas no prazo legal de trinta dias
após o trânsito em julgado da decisão judicial serão consideradas dívida líquida e certa,
devendo ser inscritas em dívida ativa da União, nos termos do artigo 367 do CE e da
Portaria-TSE nº 288/2005 e da Resolução-TSE nº 21.975/2004, podendo ensejar a cobrança
via executivo fiscal.
Por fim, considerando que o recorrente não logrou demonstrar a autenticidade
dos dados divulgados, não é possível descartar a possibilidade de fraude com relação aos
resultados divulgados, daí porque deve ser mantida a determinação de encaminhamento de
cópias para a instauração de inquérito policial para a apuração do crime tipificado no artigo 33,
§ 4º da Lei nº 9.504/1997.

III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e conceder parcial provimento
ao recurso, apenas para o fim de reduzir a multa imposta ao mínimo legal, qual seja o valor
.
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais)
É como voto.
Curitiba, 16 de julho de 2020.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

VOTO DIVERGENTE
Peço vênia para divergir do Relator pois entendo não caracterizada a
divulgação de pesquisa sem prévio registro no caso análise.
Com efeito, a jurisprudência do c. TSE estabelece que a divulgação nas
redes sociais de pesquisa sem prévio registro é fato apto a caracterizar infração ao
disposto no artigo 33, § 3º, da Lei nº. 9.504/97, que dispõe:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
Num. 8636466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

Por outro lado, mister ressaltar que o c. TSE também possui
posicionamento no sentido que de se faz necessária a existência de elementos
mínimos que indiquem que a postagem em rede social se trata de pesquisa e não
apenas de divulgação de mera sondagem ou de publicação de dados sem critérios
científicos.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE DADOS
SUPERFICIAIS. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBETES DAS
SÚMULAS 24 E 30/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. A Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e das provas, assentou
que os dados publicados em página pessoal do Facebook não têm elementos mínimos
para configurar pesquisa eleitoral, mais se assemelhando a enquete.
2. Segundo o Tribunal de origem, o texto divulgado não teve aptidão para iludir o
eleitorado, diante da inexpressividade da página do Facebook, da primariedade da
mensagem e do contingente ínfimo de pessoas pesquisadas.
3. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo ensejaria o revolvimento das
provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor do verbete sumular
24 do TSE.
4. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte em
relação à incidência do art. 33 da Lei 9.504/97, firmada no sentido de que "simples
enquete ou sondagem, sem referência a caráter científico ou metodológico, não se
equipara ao instrumento de pesquisa preconizado em referido dispositivo" (REspe
754-92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 20.4.2018). Precedentes. Incidência do verbete da
Súmula 30 do TSE.
5. O entendimento do Tribunal de origem encontra respaldo na orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a incidência da multa por divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos mínimos de
formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode
configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não
enseja a aplicação de sanção pecuniária. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 38792, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 30/08/2019)

No caso em apreço, com a renovada vênia do e. relator, entendo que a
postagem impugnada não possui elementos mínimos aptos a induzir os internautas a
considerar que a publicação se trata de pesquisa com rigor científico. Isso porque há
apenas a reprodução de percentuais com nomes de supostos pré-candidatos, sem
qualquer indicação da empresa ou metodologia empregada em sua realização, o que
induz os usuários da rede social a descredibilizar a publicação.
Num. 8636466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

Tanto é assim, que, no particular, há diversos comentários na postagem
questionando o conteúdo divulgado. Confira-se:

Num. 8636466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

Num. 8636466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

Num. 8636466 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

Nesse contexto, entendo que não houve divulgação de pesquisa sem
prévio registro, diante da total ausência de dados técnicos que pudessem conferir
credibilidade às afirmações, com aptidão para convencer o eleitor, sendo assim, no
máximo se pode cogitar em publicação de enquete, razão pela qual impossibilitada a
aplicação da multa prevista no artigo 33, § 3º, da Lei nº. 9.504/97.
Diante dessas premissas, voto pelo provimento do recurso eleitoral
interposto para julgar improcedente a presente representação.
Fernando Quadros da Silva, Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA

Num. 8636466 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542

RECURSO ELEITORAL Nº 0600008-94.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CARDOSO REBELO - Advogado
do(a) RECORRENTE: RODRIGO JOSE PIRES - PR78261 - - RECORRIDO: PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogado do(a) RECORRIDO: CLEVERSON
GREBOGGI CORDEIRO - PR0055179A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Luiz Fernando
Quadros da Silva, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.07.2020.
Num. 8636466 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/07/2020 18:08:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716522575400000008163542
Número do documento: 20071716522575400000008163542